Tribunal: STF
Processo: ADI 6311
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA ACAUTELADORA – ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Confederação Nacional da Indústria – CNI ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da Lei nº 10.995, de 27 de maio de 2019, do Estado do Espírito Santo, a versar padronização do peso das embalagens de cimento fornecidas por empresas situadas no Estado. Eis o teor da norma impugnada:
    O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Assembleia Legislativa manteve, e eu, Erick Musso, seu Presidente, promulgo nos termos do artigo 66, parágrafos 5º e 7º· da Constituição Estadual, a seguinte Lei: 
    Art. 1º Ficam as empresas produtoras de cimentos sediadas no Estado do Espírito Santo obrigadas a oferecer embalagens de 10 kg (dez quilogramas), 15 kg (quinze quilogramas) e 25 kg (vinte e cinco quilogramas) do produto. 
    Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
    Afirma a inconstitucionalidade da lei atacada considerada a atribuição normativa reservada à União para dispor sobre Direito do Trabalho – artigo 22, inciso I, da Carta da República. Ressalta haver o legislador local restringido o parâmetro estabelecido no artigo 198 da Consolidação das Leis do Trabalho:
    Art. 198 - É de 60 kg (sessenta quilogramas) o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher. 
    Aponta violada a competência privativa da União para disciplinar o comércio interestadual, na forma do artigo 22, inciso VIII, da Lei Maior, ante a atuação nacional das empresas afetadas, a provocar descompasso normativo entre os entes federados.
    Na acepção material, frisa inobservados os princípios da livre concorrência e do livre exercício da atividade econômica, consagrados no artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal. Refere-se à imposição de custos e ao comprometimento da competitividade da indústria local, sem garantia da saúde e da segurança do trabalhador.
    Sob o ângulo do risco, assinala ônus desproporcional às empresas sediadas no Estado.
    Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da Lei nº 10.995, de 27 de maio de 2019, do Estado do Espírito Santo. Postula a confirmação da tutela de urgência, com a declaração de inconstitucionalidade do diploma questionado.
    2. A racionalidade própria ao Direito direciona no sentido de aguardar-se o julgamento definitivo.
    Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Providenciem as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    3. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator